Tribunal: STF
Processo: HC 234862
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ (eDOC.03):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 28-A do Código de Processo Penal, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante condições ajustadas cumulativa e alternativamente. 2. No mesmo sentido se orienta a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia à data de sua vigência. Precedentes. 3. O entendimento externado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, pois no caso dos autos, o delito foi cometido em 2015 e a denúncia recebida em 13/5/2019 , ou seja, antes da entrada em vigor da norma que introduziu o ANPP – Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/1/2020 –. Assim, não há que se falar em devolução dos autos ao Ministério Público para oportunizar a propositura da benesse, quando já recebida a denúncia antes da vigência da referida Lei. 4. Em relação à pretendida rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, verifico que se trata de matéria nova, somente aventada neste recurso, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.



 Sustenta-se, em síntese, que “ o recebimento da denúncia ou mesmo a prolação da sentença não esvaziam a finalidade do ANPP”.



    À vista disso, requer o provimento do recurso “para oportunizar ao Ministério Público Estadual a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, vez que preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 28-A do Código de Processo Penal.” Em paralelo a isso, requer-se a “intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, com a contagem em dobro dos prazos processuais. “



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso concreto, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, introduziu ao Código de Processo Penal o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por meio do art. 28-A, que assim dispõe:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)     IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.”



    Trata-se de uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro que, assim como a transação penal e a suspensão condicional do processo, privilegia a justiça consensual e, certamente, impactará de forma positiva no sistema de justiça penal, na medida em que mitiga o princípio da indisponibilidade da ação penal nos casos de crimes de médio potencial ofensivo, quando atendidos os requisitos legais. Além de contribuir com o desafogamento do Poder Judiciário e com a economia processual, esse mecanismo negocial garante a recomposição do dano provocado à vítima e à sociedade.



    Desde a vigência da Lei 13.964/2019 (23 de janeiro de 2020), esta Corte tem recebido inúmeros habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus por meio dos quais o jurisdicionado requer a aplicação do art. 28-A do CPP, argumentando, como no presente caso, que a natureza mista da norma em comento (material-processual) impõe sua incidência retroativa, em obediência à garantia prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    Diante da envergadura da matéria e da multiplicidade de demandas, o eminente Ministro Gilmar Mendes, em boa hora, afetou o tema ao Pleno, nos autos do HC 185.913/DF.



    Não obstante, sem prejuízo de oportuna análise verticalizada da matéria pelo colegiado maior desta Suprema Corte, levei a questão ao escrutínio da Segunda Turma, no HC 220.249/SP (Sessão virtual de 09.12.2022 a 16.12.2022), por entender que a natureza da ação e suas implicações jurídicas exigem uma prestação jurisdicional célere, a fim de não esvaziar o próprio direito ou a pretensão punitiva estatal (seja pelo cumprimento integral da pena, seja pelo reconhecimento da prescrição).



    No referido julgamento virtual, a Turma reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC 220.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.02.2023, grifei)



    Tal entendimento consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma, como se afere de inúmeros julgados recentes em idêntico sentido: ARE 1.379.168 AgR-terceiro, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023; HC 215.539 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023; ARE 1.208.054 AgR-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023. E ainda as seguintes decisões monocráticas: HC 224.936/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.03.2023; HC 225.491/SE, de minha relatoria, DJe 10.03.2023; e HC 224.654/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.02.2023.



    Assim, à vista de tal compreensão, cumpre reconhecer que o entendimento exarado pelo Tribunal local destoa da jurisprudência desta Segunda Turma e, por isso, merece imediato reparo. No mesmo sentido, cumpre reconhecer que o STJ, ao consignar que “no caso dos autos, o delito foi cometido em 2015 e a denúncia recebida em 13/5/2019 , ou seja, antes da entrada em vigor da norma que introduziu o ANPP – Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/1/2020 –. Assim, não havia que se falar em devolução dos autos ao Ministério Público para oportunizar a propositura da benesse, quando já recebida a denúncia antes da vigência da referida Lei” (eDOC.03), também está em dissonância com a jurisprudência citada.



    É que, no presente caso, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava o início da instrução processual quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor e, portanto, de rigor a incidência a norma mais benéfica (art. 28-A do CPP).



    Verifico, ademais, que o crime processado na ação penal originária (art. 155, § 6º, do Código Penal - furto de bovinos), com mínima cominada de 2 (dois) anos, admite a incidência do instituto ora em debate. Por fim, do que depreendo dos autos não há notícia de que seja o acusado reincidente. 



    Desse modo, imperativo é o concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP.



    2. Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 10 de novembro de 2023    



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente